Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-34.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002642-34.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ESPÓLIO DE HELOISIO ARAÚJO DIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A, contra a sentença prolatada na Ação Monitória nº 8002642-34.2016.8.05.0032, movida em desfavor do Espólio de Heloisio AraÚjo Dias, cujo teor reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve prescrição intercorrente, como declarado pelo Magistrado de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do Autor na prática de atos necessários à tramitação do feito, durante o prazo prescricional correspondente à pretensão deduzida.

4. No caso concreto, o Banco adotou providências para o regular prosseguimento da lide, recolhendo as custas alusivas à citação do Espólio, não se verificando, portanto, desídia àquele imputável.

5. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça assenta que a prescrição intercorrente não pode ser pronunciada se a paralisação do feito não decorreu, exclusivamente, da inércia do demandante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8002642-34.2016.8.05.0032,

oriundos da Comarca de Brumado, tendo como Recorrente

BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL S.A
,
sendo

Recorrido

ESPÓLIO DE HELOISIO ARA
Ú
JO DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .